Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800373-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: OTONILDO SERGIO CONCEICAO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800373-31.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800256-26.2022.8.14.0016

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

MARIA CLARA BALTHAZAR DA SILVEIRA FERREIRA OAB/BA nº. 68.912/FERNANDA SOREANO JONES OAB/BA nº.67.039/JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE SOUZA OAB/BA nº.

nº 70.703

PACIENTE:

OTONILDO SERGIO CONCEICAO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CHAVES/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIMES DE EXERCICIO ILEGAL DA MEDICINA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE DO DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA Nº. 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800373-31.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800256-26.2022.8.14.0016

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

MARIA CLARA BALTHAZAR DA SILVEIRA FERREIRA OAB/BA nº. 68.912/FERNANDA SOREANO JONES OAB/BA nº.67.039/JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE SOUZA OAB/BA nº.

nº 70.703

PACIENTE:

OTONILDO SERGIO CONCEICAO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo impetrada pelas advogadas
Maria Clara Balthazar da Silveira Ferreira, Fernanda Soreano Jones
e
Juliana Ferreira Ribeiro de Souza
em

favor de
OTONILDO SERGIO CONCEICAO OLIVEIRA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Única de Chaves – PA que, nos autos do processo nº. 0800256-26.2022.8.14.0016, decidiu manter ordem de de prisão preventiva decretada contra o paciente.

As impetrantes alegam que 21/09/2022, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da Vara Única de Chaves-PA, acolhendo representação da autoridade policial em tal sentido, sob a acusação de ter ele exercido ilegalmente a medicina, inserindo declaração falsa em documento público, com o fim de omitir sua verdadeira condição, utilizando-se do nome, do carimbo e do número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico Weder Catucá Xavier.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na decretação da segregação preventiva, as impetrantes invocam as seguintes teses: i) fundamentação inidônea do decreto prisional; ii) inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, por fim iii) condições pessoais favoráveis do paciente que autorizariam, em tese, a substituição da constrição por cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu o deferimento de medida liminar para imediata expedição do competente contramandado prisional e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, recolhendo-se o mandado de prisão pendente de cumprimento.

Juntou documentos (id 12362272 - Pág. 1 – 12362268 - Pág. 137).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12461722 - Pág. 1 –3).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12521066 - Pág. 2 – 3).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12725157 - Pág. 1 – 7).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de constrangimento ilegal suscitada pelo impetrante.

De início, observo que, nas decisões proferidas pelo Juízo de origem (id12360408 - Pág. 2 – 4/id12360410 - Pág. 2 – 3), houve expressa referência aos elementos de prova que evidenciam a materialidade e autoria dos delitos imputados, bem como à circunstância incontroversa de que o paciente empreendeu fuga do município de Chaves tão logo as autoridades policiais tomaram conhecimento das denúncias feitas contra ele, com nítido intuito de se furtar a aplicação da lei penal, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a decretação da prisão preventiva, como também o afastamento das cautelares diversas da prisão (id 12276507 - Pág. 1 – 3).

Ademais, o Juízo singular também apontou para o risco de o paciente permanecer em liberdade diante das graves acusações de exercício ilegal da profissão de médico e da falsidade ideológica que pesam sobre o paciente, justificando, portanto, a imposição da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública contra reprodução de delitos.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
[1]
.

Em reforço, ainda conforme a jurisprudência da Corte Cidadã, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 650.589/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 03/03/2023